Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ESTABELECIMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA.
Em que pese o preparo psicológico, ortodôntico e nutricional pelo qual está passando a autora/recorrente, os relatórios apresentados não identificam qualquer risco maior à integridade física ou mental que possam, pela espera da instrução processual na origem, colocar a vida da paciente em risco.
No que tange a probabilidade do direito, há de se destacar que é fundamentada por vários posicionamentos distintos de profissionais da área, cada qual adotando interpretação que ressoa possível para a solução do quadro médico da recorrente.
Ora, é exatamente pela aparente múltipla possibilidade de soluções ao caso, que a probabilidade do direito da autora/recorrente — junto a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, ao menos nessa fase perfunctória, própria do juízo de cognição sumária, impede a concessão da tutela provisória de urgência.